Tribunal: TJDFT
Processo: 0740449-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESTINAÇÃO AO PROJUS. IMPOSSIBILIDADE. REVERSÃO AO EXEQUENTE.

1- A multa aplicada ao executado a título de astreintes deve ser revertida ao exequente (CPC/2015 537 § 2o).

2- Deu-se provimento ao agravo de instrumento.